Tribunal: TJSP
Processo: 2205773-13.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Precatório
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA – Precatório – Prioridade em razão da idade – Preterição – Irregularidade retificada e pagamento disponibilizado no curso desta ação mandamental – Carência superveniente da ação – Aditamento da petição inicial, após prestadas as informações – Impossibilidade.
1 - A autoridade impetrada retificou a data de nascimento da autora, nos autos do Precatório no

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA – Precatório – Prioridade em razão da idade – Preterição – Irregularidade retificada e pagamento disponibilizado no curso desta ação mandamental – Carência superveniente da ação – Aditamento da petição inicial, após prestadas as informações – Impossibilidade.
1 - A autoridade impetrada retificou a data de nascimento da autora, nos autos do Precatório no 0060859-44.2017.8.26.0500, reconhecendo a prioridade em razão da idade, e efetuou o pagamento do crédito, observando os limites impostos pela EC no 99, de 2017, e pela Lei Estadual no 17.205, de 7-11-2019.
2 - A autora deve buscar pela via adequada a resposta judicial ao questionamento em relação à incidência da limitação relativa ao valor devido. Após as informações da autoridade tida como coatora, é vedado em sede de mandado de segurança inovar a controvérsia e impugnar outro ato superveniente, alterando o pedido e seus fundamentos. Precedentes do STJ e do STF.
3 - Perda do objeto. Extinção da ação nos termos do art. 485, VI, do CPC. Ordem denegada. Art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09."

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000977989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Cível no 2205773-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante
DALVALICE
ALEXANDRINA
DE
SOUZA,,
é
impetrado
DESEMBARGADOR COORDENADOR DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE
PRECATÓRIOS E CÁLCULOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A SEGURANÇA. V.U.
IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. PINHEIRO FRANCO. JULGAMENTO
PRESIDIDO PELO EXMO. SR. DES. LUIS SOARES DE MELLO.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (Presidente), FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR
BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES
DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CARLOS BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2205773-13.2020.8.26.0000 -Voto no 53.623OE
2
Mandado de Segurança Cível no 2205773-13.2020.8.26.0000
Impetrante: DALVALICE ALEXANDRINA DE SOUZA,
Impetrado: Desembargador Coordenador Diretoria de Execuções de
Precatórios e Cálculos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Interessado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 53.623OE
“MANDADO DE SEGURANÇA – Precatório –
Prioridade em razão da idade – Preterição –
Irregularidade retificada e pagamento disponibilizado
no curso desta ação mandamental – Carência
superveniente da ação – Aditamento da petição inicial,
após prestadas as informações – Impossibilidade.
1 - A autoridade impetrada retificou a data de nascimento
da
autora,
nos
autos
do
Precatório
no
0060859-44.2017.8.26.0500, reconhecendo a prioridade em
razão da idade, e efetuou o pagamento do crédito,
observando os limites impostos pela EC no 99, de 2017, e
pela Lei Estadual no 17.205, de 7-11-2019.
2 - A autora deve buscar pela via adequada a resposta
judicial ao questionamento em relação à incidência da
limitação relativa ao valor devido. Após as informações da
autoridade tida como coatora, é vedado em sede de
mandado de segurança inovar a controvérsia e impugnar
outro ato superveniente, alterando o pedido e seus
fundamentos. Precedentes do STJ e do STF.
3 - Perda do objeto. Extinção da ação nos termos do art.
485, VI, do CPC. Ordem denegada. Art. 6o, § 5o, da Lei no
12.016/09.”
Dalvalice Alexandrina de Souza, com 75 anos de idade,
por advogado constituído, impetrou este mandado de segurança, com
pedido de liminar, contra ato do Exmo. Desembargador Coordenador
da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, objetivando receber valores oriundos
do Processo no 0010198-98.2004.8.26.0053. Alega que foi preterida no
seu direito de preferência.
Antes de apreciar o pedido de liminar reclamado neste
mandado de segurança, solicitei informações à autoridade impetrada,
ocasião em que informou a retificação da data de nascimento da
autora, nos autos do Precatório no 0060859-44.2017.8.26.0500,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2205773-13.2020.8.26.0000 -Voto no 53.623OE
3
reconhecendo a prioridade em razão da idade, e que referido
precatório seria pago no último dia útil do mês de setembro p.p., nos
termos do art. 100, § 2o, da CF/88 e art. 102, § 2o, do ADCT, fls. 83/85.
Indeferi a liminar e determinei que a impetrante se
manifestasse sobre eventual perda do objeto desta ação, fls. 88.
Ponderou às fls. 91/92 que não houve perda do objeto, pois ainda não
recebera o crédito. Requereu o sobrestamento do feito pelo prazo de
trinta dias.
Deferi a suspensão do andamento da ação, fls. 94, para
que a autoridade impetrada realizasse o pagamento do crédito da
autora, na data informada.
Decorrido o prazo, a impetrante requereu às fls. 97/101,
“a concessão da tutela provisória de urgência, a fim de intimar a
autoridade impetrada para efetuar o pagamento do crédito
remanescente da autora sem a aplicação da limitação prevista na EC no
99/2017, tendo em vista que o crédito da impetrante já havia sido
inscrito em Precatório no momento de sua promulgação” ou,
subsidiariamente, “a concessão da tutela provisória de urgência, a fim
de intimar a autoridade impetrada para efetuar o pagamento do
crédito remanescente da autora, com a limitação de 5x (cinco vezes) o
valor de RPV previsto na LC no 11.377/03 ao invés do valor previsto
na LC no 17.205/19, tendo em vista que o crédito da impetrante já
havia sido inscrito em Precatório no momento de sua promulgação”. A
autora assim procedeu porque o recebimento parcial de seu crédito,
pago nos termos do limite imposto pelo art. 102, § 2o, do ADCT c.c. as
disposições da Lei Complementar Estadual no 17.205, de 7-11-2019,
violou, segundo ela, direito adquirido, pois o crédito fora inscrito em
precatório em 28-6-2017, antes de viger a EC no 99, de 2017, que alterou
o art. 102 do ADCT, e a Lei Complementar Estadual no 17.205, de
7-11-2019.
Indeferi
o
pedido
de
antecipação
de
tutela.
Fundamentei dizendo que “após as informações da autoridade tida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2205773-13.2020.8.26.0000 -Voto no 53.623OE
4
como coatora, a autora aditou a inicial e inovou a controvérsia, ao
impugnar outro ato superveniente, alterando o pedido e seus
fundamentos, o que parece ser vedado em sede de mandado de
segurança (STJ, MS no 7.253-DF, rel. Min. Laurita Vaz)”, fls. 126/127.
Às fls. 130/145, a Fazenda Pública do Estado de São
Paulo requer a extinção do processo sem resolução de mérito ou, caso
superada as preliminares arguidas, postula a denegação da ordem ou,
subsidiariamente, caso concedida a segurança, a aplicação do limite de
3x o limite de RPV vigente na data da expedição do precatório da
impetrante.
Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da
lavra do eminente Subprocurador-Geral de Justiça, dr. Wallace Paiva
Martins Junior, opina pela extinção do pedido sem julgamento de
mérito, fls. 148/155. A ementa do parecer ministerial resume a questão
da seguinte forma: “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. TRAMITAÇÃO
PRIORITÁRIA.
PAGAMENTO
PREFERENCIAL.
DETERMINAÇÃO
POSTERIOR
DA
PRIORIDADE
E
DISPONIBILIZAÇÃO
DO
PAGAMENTO.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
INTERESSE
PROCESSUAL.
IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
APÓS AS INFORMAÇÕES. DENEGAÇÃO. Inscrita a preferência
etária na satisfação de precatório, e havendo pagamento, esvanecido o
interesse processual no writ of mandamus que combatia a omissão, não
se admitindo a discussão do valor disponibilizado à vista da limitação
prevista no art. 102, § 2o, ADCT, por implicar vedado aditamento da
petição inicial posterior às informações. Denegação da ordem.”.
É o relatório.
De fato, a irregularidade não persiste mais. A
autoridade impetrada retificou a data de nascimento da autora, nos
autos do Precatório no 0060859-44.2017.8.26.0500, reconhecendo a
prioridade em razão da idade, e efetuou o pagamento do crédito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2205773-13.2020.8.26.0000 -Voto no 53.623OE
5
observando os limites impostos pela EC no 99, de 2017, e pela Lei
Estadual no 17.205, de 7-11-2019. Por esta razão, desapareceu o
interesse processual da impetrante na obtenção do provimento
jurisdicional reclamado. Houve perda superveniente do objeto da
ação.
A autora deve buscar pela via adequada a resposta
judicial ao questionamento em relação à incidência da limitação
relativa ao valor devido. Como mencionei às fls. 126/127, após as
informações da autoridade tida como coatora, é vedado em sede de
mandado de segurança inovar a controvérsia e impugnar outro ato
superveniente, alterando o pedido e seus fundamentos.
Nesse
sentido:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO.
CONCESSÃO
DE
SERVIÇOS
DE
RADIODIFUSÃO
SONORA,
COM
FINS
EXCLUSIVAMENTE
EDUCATIVOS. ADITAMENTO DO PEDIDO INICIAL APÓS A
PRESTAÇÃO
DAS
INFORMAÇÕES.
INADMISSIBILIDADE.
IMPUGNAÇÃO DO ATO DE OUTORGA DO SERVIÇO SEM
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. OBJETO DE OUTRO MANDADO
DE SEGURANÇA. PREJUDICIALIDADE. 1. Impetrado o mandado de
segurança, e prestadas as informações pela autoridade apontada
coatora, não se admite o aditamento do pedido, mormente quando se
trata de impugnar outro ato superveniente. Precedentes. 2. De outro
lado, a controvérsia posteriormente deduzida, fundada na questão de
se saber se há ou não a obrigatoriedade de realização de procedimento
licitatório para a escolha de permissionária para a prestação do
referido serviço, será oportunamente examinada nos autos do segundo
mandado de segurança, manejado exatamente com esse objetivo. 3.
Mandado de segurança prejudicado.” (STJ, MS no 7.253-DF, Rela. Mina.
Laurita Vaz, j. em 27-11-2002).
“PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO DE REMOÇÃO.
EXCLUSÃO DE PROVAS ESCRITAS E ORAIS. CONSUMAÇÃO DO
CERTAME. PERDA DE OBJETO. ADITAMENTO À INICIAL.
INFORMAÇÕES JÁ PRESTADAS. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA
NORMATIVA. DESCABIMENTO. 1. Consumado o concurso público

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2205773-13.2020.8.26.0000 -Voto no 53.623OE
6
de remoção de notários e de registradores, perde objeto o mandamus
que objetiva a exclusão das provas escritas e orais previstas no ato
convocatório do certame. 2. Em mandado de segurança, após as
informações da autoridade tida como coatora, não se admite o
aditamento à petição inicial. Precedente da Primeira Seção: MS
7.253/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, DJU de 19.12.02. 3. Se não mais existe
ato de autoridade contra o qual possa voltar-se o mandamento contido
na sentença, o writ deve ser extinto sem resolução do mérito,
justamente por não ser possível a mera declaração do direito em tese.
É incabível a concessão de segurança normativa. 4. Recurso ordinário
em mandado de segurança improvido.” (STJ RMS no. 22801/SP Min.
Castro Meira Segunda Turma julgamento em 8/5/2007).
Na mesma linha segue a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal: “(...) Cumpre ressaltar, por outro lado, que também
não se revela admissível considerar-se, na espécie, a possibilidade de
aditamento, pelo impetrante, da petição inicial, pois, ainda que se
repute, como tal, a peça de fls. 112/115, ainda assim tal medida não
mais teria pertinência, eis que formalizada muito após a notificação da
autoridade apontada como coatora (fls. 43), a prestação, por esta, das
informações oficiais (fls. 49/54) e, até mesmo, a transmissão, a esta
Corte,
pelo
eminente
Procurador-Geral
da
República,
do
esclarecimento de que não mais subsistia a decisão monocrática ora
questionada, porque efetuado o julgamento colegiado das reclamações
pelo próprio CNMP (fls. 108/109). Esse entendimento, a propósito da
inadmissibilidade do aditamento da petição inicial, em sede de
mandado
de
segurança,
quando
superados
os
momentos
procedimentais acima referidos, tem o beneplácito de autorizado
magistério doutrinário (HELY LOPES MEIRELLES, "Mandado de
Segurança", p. 77, nota de rodapé no 1, e p. 118/119, 28a ed., atualizada
por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, 2005, Malheiros; J. M.
OTHON SIDOU, "Do Mandado de Segurança", p. 328, item n. 200, 3a
ed., 1969, RT; SERGIO FERRAZ, "Mandado de Segurança", p. 39 e 45,
item n. 4.6, 2006, Malheiros, v.g.), encontrando apoio, ainda, na
jurisprudência dos Tribunais (RTJ 60/244, Rel. Min. BARROS
MONTEIRO - RTJ 64/403, Rel. Min. BARROS MONTEIRO - RE
71.791/SP, Rel. Min. BARROS MONTEIRO - RE 73.800/SP, Rel. Min.
BARROS MONTEIRO - RT 546/53-54, Rel. Des. EVARISTO DOS
SANTOS - MS 2.974/DF, Rel. Min. ASSIS TOLEDO - MS 4.196/DF,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2205773-13.2020.8.26.0000 -Voto no 53.623OE
7
Rel. Min. FELIX FISCHER - RMS 22.801/SP, Rel. Min. CASTRO
MEIRA, v.g.): "Impetrado o mandado de segurança, e prestadas as
informações pela autoridade apontada coatora, não se admite o
aditamento do pedido, mormente quando se trata de impugnar outro
ato superveniente. Precedentes." (MS 7.253/DF, Rel. Min. LAURITA
VAZ - grifei) "O aditamento à inicial, em sede de mandado de
segurança, após a notificação da autoridade coatora, mostra-se
inadmissível." (AMS 96.04.11775-0, Rel. Juíza VÂNIA HACK DE
ALMEIDA - grifei) "No âmbito do mandado de segurança, inadmite-se
modificação do pedido inicial, na fase subseqüente às informações."
(RSTJ 24/197-198, Rel. Min. DEMÓCRITO REINALDO) "Processual
civil e mandado de segurança. Pedido. Inalterabilidade. Perda de
objeto. 1. 1. A notificação, no mandado de segurança, tem a natureza
de citação. Assim, prestadas as informações que constituem o modo
através do qual a autoridade se defende, a impetrante não podia
alterar o pedido ou a causa de pedir. A segurança foi impetrada
visando a cassar o ato que suspendeu a magistrada do exercício de
suas funções até o julgamento do processo administrativo. Concluído
este e aplicada a sanção antes de julgado o mandado de segurança, o
pedido perdeu o seu objeto." (RSTJ 73/155, Rel. Min. JESUS COSTA
LIMA - grifei) "Mandado de segurança. No curso da lide não pode o
pedido ser ampliado ou alterado, nem tendo em vista o adminículo de
novos documentos probantes, nem tendo por fundamento a
informação da autoridade ou o parecer do representante do Ministério
Público." (RTJ 63/784, Rel. Min. BARROS MONTEIRO - grifei) De
qualquer maneira, e mesmo que adotadas as premissas em que se
apóia a fundamentação que dá suporte à pretensão do ora impetrante -
desconsiderando-se,
por
um
momento,
a
circunstância
(relevantíssima) de que este pleito mandamental, como formulado (fls.
19/20), está prejudicado -, cabe reconhecer, ainda assim, que não
haveria como acolher a postulação em causa. É que, como bem
salientou a eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA, Relatora do MS
26.595-MC/DF, impetrado, este sim, contra ato colegiado do próprio
CNMP, a jurisprudência que o Supremo Tribunal Federal firmou a
propósito do exercício, por membros do Ministério Público, de cargos
em comissão ou de funções de confiança estruturados fora do âmbito
administrativo e da organização institucional do Ministério Público
não se revela favorável à pretensão mandamental deduzida pelo ora
impetrante. Na realidade, esta Suprema Corte, em diversos
precedentes (ADI 2.084/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO - ADI

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2205773-13.2020.8.26.0000 -Voto no 53.623OE
8
2.836/RJ, Rel. Min. EROS GRAU - ADI 3.298/ES, Rel. Min. GILMAR
MENDES - ADI 3.838-MC/DF, Rel. Min. CARLOS BRITTO - ADI 3.839-
MC/MT, Rel. Min. CARLOS BRITTO - MS 26.325-MC/DF, Rel. Min.
GILMAR MENDES, v.g.), estabeleceu orientação no sentido de que
membros do Ministério Público, especialmente aqueles que ingressaram na Instituição após a promulgação da vigente
Constituição, não podem exercer cargos ou funções em órgãos
estranhos à organização do Ministério Público, somente podendo
titularizá-los, se e quando se tratar de cargos em comissão ou de
funções de confiança em órgãos situados na própria estrutura
administrativa do Ministério Público: "O afastamento de membro do
''Parquet'' para exercer outra função pública viabiliza-se apenas nas
hipóteses de ocupação de cargos na administração superior do próprio
Ministério Público. Inadmissibilidade da licença para o exercício dos
cargos de Ministro, Secretário de Estado ou seu substituto imediato."
(ADI 2.534-MC/MG, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - grifei) Sendo
assim, em face das razões expostas, e considerando a perda
superveniente de objeto, julgo extinto este processo de mandado de
segurança, restando prejudicado, em conseqüência, o exame do
pedido de medida liminar. Arquivem-se os presentes autos. Publique-
se.” (STF, MS 26584 MC, Min. Celso de Mello, j. em 29-6-2007).
Com base em tais fundamentos, denega-se a ordem.
CARLOS BUENO
RELATOR